Tribunal: TJSP
Processo: 1045688-13.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão. Honorários advocatícios. Majoração do montante fixado a título de honorários de sucumbência, em atenção ao trabalho desempenhado em grau de recurso. Cabimento. Inteligência do art. 85, §11, do CPC em vigor. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão apontada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1045688-13.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São
Paulo, em que são embargantes OSNY TEIXEIRA CINTRA e OUTROS, sendo
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045688-13.2017.8.26.0053/50000 - Voto no 2888
2
Embargos de Declaração no: 1045688-13.2017.8.26.0053/50000
Embargante: Osny Teixeira Cintra e Outros
Embargado: Fazenda do Estado de São Paulo
Voto no: 2888

Embargos
de
Declaração

Omissão.
Honorários
advocatícios. Majoração do montante fixado a título de
honorários de sucumbência, em atenção ao trabalho
desempenhado
em
grau
de
recurso.
Cabimento.
Inteligência do art. 85, §11, do CPC em vigor. Embargos de
declaração conhecidos e providos para sanar a omissão
apontada.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Osny
Teixeira Cintra e outros contra o acórdão às fls. 1243/1256, pelo qual foi
negado provimento ao recurso de apelação interposto pela parte
embargada.

O inconformismo se expressa na alegação de que, nada
obstante o não provimento do recurso, não foi observado o disposto no
§11o do art. 85 do Código de Processo Civil, que prevê a majoração da
verba honorária em função do trabalho realizado em grau recursal.

É o relatório.

Com razão a embargante. Os embargos devem ser
acolhidos para que seja sanada a omissão apontada.

No caso em apreço, o recurso de apelação não foi provido,
mantendo-se a r. sentença de primeiro grau, tal qual prolatada.

Contudo, constata-se que, nada obstante a rejeição da
pretensão recursal, o julgado é omisso quanto à majoração dos
honorários, nos termos do §11o do art. 85 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045688-13.2017.8.26.0053/50000 - Voto no 2888
3
Daí a adequação da interposição deste recurso, para que
seja suprida a omissão apontada.

Em atenção ao trabalho desempenhado em grau de
recurso, majoram-se os honorários sucumbenciais em 2% sobre o quanto
fixado na liquidação da sentença, na forma do artigo 85, §4o, inciso II, do
CPC.

Sobre o cabimento da majoração da verba honorária na
hipótese de não conhecimento do recurso, destaca-se o seguinte julgado
do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO
CONFIGURADA.
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I - Para
fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos
no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve
haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do
art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação
da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do
STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a
partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do
recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu
recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem
sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85
do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo;
não é exigível a comprovação de trabalho adicional do
advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba. II - A título exemplificativo,
podem ser utilizados pelo julgador como critérios de cálculo dos
honorários
recursais:
a)
respeito
aos
limites
percentuais
estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC de 2015; b)
observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou
seja, se os honorários foram fixados na instância a quo em valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045688-13.2017.8.26.0053/50000 - Voto no 2888
4
monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8o), é
interessante que sua majoração observe o mesmo método; se, por
outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com base
em percentual sobre o valor da condenação, do proveito
econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do § 2o, é
interessante que o tribunal mantenha a coerência na majoração
utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do
percentual a ser fixado, em conformidade com os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85; d) deve ser
observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um
ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais
haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de
2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados tendo em
vista o proveito econômico que a parte pretendia alcançar com
a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do
advogado do recorrido. III - No caso dos autos, além de o recurso
especial ter sido interposto quando ainda estava em vigor o CPC
de 1973 e não haver sido fixada verba honorária na origem, por se
tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende
o arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85
do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto,
não é cabível. IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem
atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão
embargado. (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
04/04/2017, DJe 08/05/2017)

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração e o faço
para majorar a verba de sucumbência, nos termos acima descritos, com
fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

PAOLA LORENA
Relatora